Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-88.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-88.2020.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO BARROS DE FREIRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0000101-88.2020.8.14.0028
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

APELANTE: FRANCISCO ANTÔNIO BARROS DE FREIRE
.

ADVOGADA: PATRÍCIA AYRES DE MELO (OAB/PA Nº 19.387 A).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISORA: Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 14 DO TJ/PA. DESPICIENDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA A FIM DE ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM O RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545 DO STJ. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. DISPENSA DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. NATUREZA COGENTE. REPRIMENDA CORPÓREA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque aos depoimentos das vítimas.

2.Arma de fogo não apreendida, o que impossibilita a realização de perícia para análise de potencialidade lesiva, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Súmula nº 14, desta E. Corte.

3. Uma vez tendo o ora apelante confessado a prática delitiva, faz
jus
a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB. Realizada a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Tratando-se de réu multirreincidente, é possível a utilização de cada uma das condenações em fases distintas. Conforme Súmula 231 do STJ, embora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal.

4. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal. Logo, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
FRANCISCO ANTÔNIO BARROS DE FREIRE
, por intermédio de advogada particular, contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou
à pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 356 (trezentos e cinquenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (ID 6075888): 1) insuficiência de provas; 2) afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo diante da ausência apreensão e confecção de laudo pericial apto a constatar a potencialidade lesiva do objeto; 3) redimensionamento da pena-base com o reconhecimento e valoração da confissão, bem como fixação da reprimenda aquém do mínimo legal; 4) dispensa ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 6075892.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 6834254).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

(...).

1 - DOS FATOS

Consta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o n? 184/2020.100014-6, que no dia 03.01.2020, o denunciado FRANCISCO ANTÔNIO BARROS DE FREIRE mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraiu bens das vítimas Cledis Soares Bomfim e Rosa da Silva Pereira Bonfim.

Infere-se dos autos que, no dia 03.01.2020, por volta das 21h, policiais militares tomaram conhecimento, via NIOP, sobre um roubo ocorrido na Rua das UPAS, Quadra 13, Lote 07, no Loteamento Parque do Araguaia, bairro São Félix II, neste município, em que indivíduos haviam subtraído vários objetos da referida residência, tais como, 01 (uma) TV SONY 55 polegadas, 01 (uma) TV SAMSUNG 49 polegadas, 01 (um) notebook DELL, 01 (uma) máquina de corte, 01 (um) óculos de sol, 03 (três) lanternas, 03 (três) perfumes, 01 (um) receptor, OI (um) canivete, OI (um) corta unha e 01 (um) veículo RENAULT OROCH 16 DYN42, BRANCO, FAB/MOD 2015/2016, PLACA QDS 4089, além de colares de ouro e valores em dinheiro.

Após o conhecimento da ocorrência, os policiais iniciaram diligências no bairro São Félix, indo até a Nova Marabá a fim de encontrar os suspeitos, ocasião em que ao passarem na Praça da Criança (Folha 17) avistaram um veículo com as mesmas características do subtraído e dois indivíduos fora do mesmo. Os suspeitos quando avistaram a guarnição, entraram no carro imediatamente e tentaram empreender fuga, porém, o pneu do automóvel bateu no meio fio e furou, sendo feita a abordagem.

Diante disso, os policiais militares procederam a abordagem aos indivíduos e identificaram estes como: FRANCISCO ANTÔNIO BARROS DE FREIRE, JOÃO ROCHA FERREIRA e as adolescentes STEFANY MAIKELE DA SILVA MARQUES e SILVANA SILVA NOBRE. Ademais, localizaram os objetos das vítimas no interior do veículo. Posteriormente, a vítima reconheceu apenas Francisco como o autor dos fatos. Entretanto, o denunciado Francisco não quis informar quem seria o seu comparsa tampouco o local em que estava os demais objetos subtraídos.

Ato contínuo, os policiais encaminharam o denunciado e os demais à Delegacia para a adoção de medidas cabíveis.

(...).

Considerando a conduta acima narrada, vislumbra-se que o denunciado FRANCISCO ANTÔNIO BARROS DE FREIRE praticou o crime tipificado no art. 157, 520, inciso II e S2Q-A, inciso l, do Código Penal, uma vez que este mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, subtraiu bens das vítimas Cledis Soares Bomfim e Rosa da Silva Pereira Bomfim. (...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime nº 00184/2020.100014-6, pela prova oral colhida durante a investigação policial e em juízo, pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 6075893, fl. 07), bem como pelo auto de entrega (ID 6075894, fl. 02).

A autoria, por sua vez, restou induvidosa nos autos e recai sobre o ora apelante, senão vejamos:

A ofendida, Rosa Pereira da Silva Bonfim, esposa da outra vítima Cledis, apontou ora apelante como um dos autores do crime, asseverando em sede de audiência de instrução em julgamento (
termo de audiência de ID 6075883 e mídias de ID
11972268 a 11972272):

(...). Que apontou o réu FRANCISCO como um dos autores do fato delituoso e como sendo o indivíduo que apontou a arma de fogo diretamente para a cabeça de CLEDIS ao exigir que este entregasse sua aliança de casamento. Relatou ter sido abordada na entrada de sua casa e que durante o período de 1 hora, os dois homens efetuaram a subtração de diversos objetos e os transportaram no veículo do casal. Que terminada a ação delituosa, FRANCISCO saiu e deixou um comparsa de vigia, e logo após este também abandonou a casa e após conseguiram solicitar auxílio da segurança pública. (...).

O outro ofendido, Cledis Soares Bonfim, apontou também o ora apelante como sendo um dos autores do fato delituoso. Nesse sentido, colaciono o depoimento prestado pela supracitada vítima em audiência (termo de audiência de ID 6075883 e mídias de ID 11972272 a 11972275):

(...).

Que apontou FRANCISCO como sendo um dos autores do fato delituoso. Contou que o crime ocorreu no exato momento em que estava chegando em sua residência, na companhia de sua esposa e de seu filho de 10 (dez) anos. Imediatamente, os 2 (dois) homens, dentre eles o réu, exibiram arma de fogo e foram em seguida até a pessoa de sua esposa e de seu filho os ameaçando ostensivamente. Segundo a vítima, os assaltantes permaneceram no local por volta de 1 hora e subtraíram diversos pertences, dentre eles o veículo da casa. Relatou que FRANCISCO saiu do local e deixou um comparsa, ocasião que este saiu tempo depois e só por isso conseguiram solicitar apoio da polícia. Acerca dos efeitos do delito, CLEDIS destacou que seu filho de 10 (dez) anos presenciou toda a ação e atualmente encontra-se traumatizado e com medo de ficar na casa e vivenciar tudo novamente. (...).

Desse modo, verifico que as vítimas narraram em juízo detalhadamente todo o
modus operandi
utilizado pelo ora apelante e seu comparsa no cometimento do delito.

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Aliado aos depoimentos dos ofendidos, a instrução processual também conta com os depoimentos dos policiais militares Juliana Pereira da Silva, Diego Lessa Araújo e Marcelo Cunha Santos
(termo de audiência de ID 6075883 e mídias de ID 11972275, 11972278 a 11972284)
, agentes responsáveis pela prisão do denunciado, que relataram em uníssono também em juízo, que prenderam o ora apelante na Nova Marabá, Praça da Criança, Folha 17, na posse dos bens e veículo subtraído das vítimas e na companhia de outras pessoas. Segundo os depoentes, após identificar a presença da polícia, o réu tentou empreender fuga, mas foi preso após colidir com o veículo.

Assim, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autor da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na sua condenação,
motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa postula a exclusão da circunstância agravante de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, sustentando a inexistência de apreensão do artefato, bem como
por ausência de laudo pericial.

Na hipótese
sub judice
, restou claro pelo depoimento das vítimas nas duas oportunidades em que foram inquiridas, o uso do artefato, inclusive para intimidar e ameaçar o filho do casal de apenas 10 anos.

A ausência de elaboração de parecer técnico acerca do artefato apreendido, quando sua realização se revela inviável, não resulta na exclusão da circunstância especial de incremento prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal. Tal exclusão é condicionada à existência de outras vias aptas a corroborar sua efetiva utilização no cometimento da conduta criminosa.

O entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1.
Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.

2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa' (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

3.
Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
" (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

5. In casu, entendeu-se que houve a premeditação do delito e que a ação criminosa foi excessivamente agressiva e violenta, justificando a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, sendo necessário reexame fático probatório para alterar essa conclusão.

6. Na terceira fase, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "admite-se a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CP), quando apontados elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação" (AgRg no HC 665.125/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

7. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.

8. No caso concreto, as instâncias ordinárias destacaram que "os delitos de roubo foram praticados por quatro (quatro) agentes e com o emprego de quatro armas de fogo" (e-STJ fl. 416), elementos concretos suficientes para justificar os aumentos da pena efetuados na terceira fase da dosimetria.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

Com efeito, esta Colenda Corte de Justiça, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço.

Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 14, TJ/PA: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento da vítima com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação com a majorante em questão, pelo que não merece guarida o pleito da defesa.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Sustenta o recorrente que o juízo primevo ao realizar a fixação da pena, não reconheceu e nem valorou a atenuante confissão na segunda etapa da fixação da reprimenda.

Com razão a defesa. Explico.

Transcrevo, por imperioso, trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6075886):

(...). Advirto, por oportuno, preservada a convicção do Advogado atuante no feito, que FRANCISCO não confessou o delito nos termos da exordial acusatória. A denúncia apontou o réu como autor do crime de roubo, ao passo que o acusado, em seu interrogatório, relatou que apenas conduziu o carro pois, após os indivíduos PAQUISTÃO e NEGO JOÃO praticarem o crime de roubo, o chamaram para conduzir o carro, já que ele era o único que estava habilitado nos termos da legislação de trânsito. (...). Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes. Há agravante da reincidência (Processo Criminal nº 0000330-29.2012.8.14.0028 e 0003193-96.2007.8.14.0040), assim exaspero a pena do réu em 1/6 (um sexto) fixando-a, nesta fase, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa. (...).

Com a detida análise dos autos, verifico que em sede de audiência judicial (termo de audiência ID 6075883 e mídia de ID 11972287), o ora apelante confessou os fatos, asseverando, entretanto, que somente dirigiu o carro utilizado na prática criminosa, já que ele era o único que estava habilitado nos termos da legislação de trânsito.

Em atenção à Súmula nº 545 do STJ (“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
), reconheço a confissão judicial do ora apelante como circunstância atenuante.

Entretanto, imperioso explicitar que o pedido d
a defesa pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea não pode prosperar, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Verifico ainda q
ue se faz necessária a reanálise do cálculo dosimétrico a partir da sua primeira fase, uma vez que não considero escorreito o cálculo d
a pena-base fixada pelo juiz sentenciante.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida:

(...). Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, concluo que se pode valorar negativamente
os antecedentes em decorrência da condenação já transitada em julgado (Processo nº 0000720-44.2011.814.0028).

Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, (...). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias não desbordam da tipicidade do delito.

As consequências do crime foram reveladas em audiência, uma vez que o réu praticou o delito na presença de uma criança de 10 (dez) anos de idade e na ocasião do fato optou por primeiramente exercer sobre ela e sobre a vítima mulher a arma de fogo, com o claro intuito de gerar medo e facilitar a prática do delito.

Com esta ação, segundo o relato da vítima CLEDIS, o réu gerou trauma em uma criança de 10 (dez) anos que atualmente demonstra medo de ficar em sua própria casa. A referida situação extrapola e muito os efeitos de um crime patrimonial e por isso é motivo suficiente para exasperar a pena inicial do acusado.

A culpabilidade do réu foi superior a espécie.
A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento.

(...).

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão
– sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade, 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelos maus antecedentes e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas consequências do crime – e a 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Fixo, portanto, a pena inicial de 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes.
Há agravante da reincidência
(Processo Criminal nº 0000330-29.2012.8.14.0028 e 0003193-96.2007.8.14.0040), assim exaspero a pena do réu em 1/6 (um sexto) fixando-a, nesta fase, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§2º A, I, do artigo 157 do CP)
de modo que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços) fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 356 (trezentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Fixo a pena do réu em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 356 (trezentos e cinquenta e seis) dias-multa
a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal), tanto pela quantidade de pena atribuída ao réu e ao fato de ser reincidente em crime doloso. (...).
GRIFEI.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PERMITIDA NESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. PERÍODO DEPURADOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PERÍODO. EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável"
(AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade do aumento empregado pela instância ordinária. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) (grifei)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse termos, na
primeira etapa

da dosimetria,
mantenho a valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais, em consonância com o entendimento do juízo sentenciante:
culpabilidade
(a prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa),
os antecedentes
(em decorrência da condenação já transitada em julgado Processo nº 0000720-44.2011.814.0028) e às
consequências do crime
(o réu praticou o delito na presença de uma criança de 10 anos de idade e na ocasião do fato optou por primeiramente exercer sobre ela e sobre a vítima mulher a arma de fogo, com o claro intuito de gerar medo e facilitar a prática do delito. Com esta ação, segundo o relato da vítima CLEDIS, o réu gerou trauma em uma criança de 10 anos que atualmente demonstra medo de ficar em sua própria casa, situação que extrapola e muito os efeitos de um crime patrimonial e por isso é motivo suficiente para exasperar a pena inicial do acusado).

Dessa forma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e mais 16 (dezesseis) dias multa.

Na segunda fase dosimétrica
, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP, conforme exposto alhures na presente decisão, assim como a incidência da agravante da reincidência (artigo 63, do CP),
em decorrência do outro registro de condenação penal transitada em julgado no Proc. 0000330-29.2012.8.14.0028.

Por esse motivo, entendo pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, considerando a segunda condenação imposta ao apelante.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉU CUMPRINDO PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. (...). REINCIDÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 7. Não há que se falar em dupla valoração quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência está fundamentada em condenações distintas. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (TJDFT, 0717419-50.2019.8.07.0003, Des. Rel. EMERSON EDUARDO LEITE, Publicado no PJe : 24/04/2023)

Conforme entendimento desta d. Corte de Justiça, é possível a compensação da atenuante, como se mostra o
decisum
abaixo transcrito:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo uso de arma branca - art. 157, §2º, inc. VII, do CP. 1) APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO – IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. 2)
COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA. Faz jus o recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes. Precedente do STJ
. 3) DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. Havendo a necessidade de observar a proporcionalidade entres as penas pecuniária e corporal, o redimensionamento da pena é medida que se impõe, de ofício. 4) MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE. Regime inicial fechado mantido em razão da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, b, do CP. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (13) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804326-32.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).
GRIFEI.

Entretanto, ainda verifico a existência de outra condenação com trânsito em julgado, nos autos do Proc. 0003193-96.2007.8.14.0040, sendo, assim, o ora apelante multirreincidente, motivo pelo exaspero a pena do réu em 1/6 (um sexto), fixando-a, nesta fase intermediária, no patamar de 07 (sete) anos, e mais o pagamento de 19 (dezenove) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena,
sem causa de diminuição de pena. Mantenho inalterada a fração de 2/3 (dois terços) estabelecida pelo juízo singular pela causa de aumento de pena do uso de arma, de modo que a condenação resulta como concreta e definitiva
em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 32 (trinta) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido e pela reincidência, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

DO PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, pugnou a defesa, ainda, pela isenção do pagamento da pena de multa, o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024